Tribunal: STF
Processo: RE 1434544
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCONFORMISMO RECURSAL DA PARTE AUTORA. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). QUESTÃO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 855178. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TESE FIXADA NO TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – OBSERVAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para que fosse sanada a omissão no julgado (eDOC 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 7, p. 8):



     “(...) importa em reconhecer a competência da União Federal pelo fornecimento do produto ou posterior ressarcimento do valor excedente ao previsto na Tabela, considerando que devido aos valores desatualizados não existem prestadores credenciados, obrigando a recorrente a arcar com a diferença. Como bem assentado pela análise do tema de repercussão geral 793, em procedimentos envolvendo fornecimento de materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, deverá a União compor necessariamente o polo passivo (...).” 



    A Presidência das Turmas Recursais devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (eDOC 11).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. Adecisão restou assim ementada (eDOC 3, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE OCULAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DE FÁRMACO NÃO INCLUÍDOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NÃO PADRONIZADOS E NÃO INCLUÍDOS NO RENAME LEVANTADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO A ESTA TURMA PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371 E 372 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF. MATERIAL FORNECIDO PELO SUS. INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE PORTARIA. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1.234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente